Tribunal: TJES
Processo: 0031134-57.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração; Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031134-57.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ROSENY CINTRA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031134-57.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

APELANTE/APELADA: ROSENY CITRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por ROSENY CITRA, doravante denominada Autora, em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM, este último doravante denominado Réu, pretendendo a anulação de sua exoneração (da Autora), com a consequente reintegração ao cargo e imediata aposentadoria, pagando os proventos vencidos e vincendos, com as devidas atualizações.

Pela sentença de fls. 320/322, integralizada pela decisão de fls. 335/335, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM restitua as contribuições previdenciárias descontadas da remuneração da Autora desde 21.08.2007 até a data de sua exoneração, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

No recurso interposto pelo Réu, às fls. 337/340, postula-se a reforma da sentença vergastada, sustentando ser ilegal e desarrazoada a restituição das contribuições previdenciárias à Autora.

Nas razões recursais da Autora, às fls. 347/358, alega-se que a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não representa vacância de cargo público, razão pela qual requer a anulação do ato que a exonerou (a Autora) do cargo que exercia e a sua consequente reintegração.

Passo à análise conjunta dos recursos em apreço em razão da similitude dos temas aventados, ao tempo em que realizo o reexame necessário do feito.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se é legal, ou não, a exoneração da servidora estadual (Autora) a partir de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como a restituição das quantias recolhidas para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM (Réu) no período compreendido entre a aposentadoria (da Autora) e a sua exoneração.

É de curial sabença que
“o acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Assim,
se o legislador estadual
ou municipal
estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 055180011920, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 01/10/2021). (Grifei).

Infere-se do caso
sub examine
que a Autora – servidora do Estado do Espírito Santo – teve concedido o benefício de aposentadoria por idade em 29.06.2007, pelo Regime Geral de Previdência Social (fl. 61), utilizando as contribuições realizadas até 09/2000 (regime celetista).

No entanto, permaneceu a Autora no serviço público e, posteriormente, foi publicado ato de desligamento do serviço público a contar da data de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social.

Segundo preceitua o artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a aposentadoria do servidor no cargo público que ocupa configura hipótese de vacância deste (cargo público),
in verbis:

Art. 60 -

A vacância de cargo público decorrerá de:

IV –

aposentadoria.

A esse respeito, impende registrar que este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, firmou a seguinte tese:

“
A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.”
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). (Grifei).

Na hipótese dos autos, a aposentadoria voluntária da Autora, ainda que corrida após a transmudação de regime instituída pela Lei Complementar Estadual nº 187/2000, ensejou a vacância do cargo público anteriormente ocupado, nos exatos termos do art. 60, IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Com efeito, mostra-se escorreita a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de reintegração da Autora ao cargo público que exercia, à luz da legislação pertinente, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Em contrapartida, é devida a restituição das quantias recolhidas para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM (Réu) no período compreendido entre a aposentadoria da Autora e a sua exoneração.

Ilustra o exposto o julgamento do recurso de apelação/remessa necessária nº 024110048436, de relatoria da Exmº. Srº. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

“(...) 5. Consoante já se manifestou esta Egrégia Segunda Câmara Cível, após a aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, não devia ter figurado como participante do regime previdenciário, de caráter contributivo e solidário, eis que não mais detinha a condição de servidor efetivo, razão pela qual
é devida a restituição das quantias recolhidas para o IPAJM no período compreendido entre a aposentadoria do autor e a sua exoneração, observado o prazo prescricional imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do IPAJM.
(...). Precedentes do TJES.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110048436, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021). (Grifei).

Diante de tal panorama, vislumbra-se o acerto da conclusão esposada pela MMº. Juiz de Direito
a quo
na sentença vergastada também neste ponto.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM e por ROSENY CITRA e lhes nego provimento, restando prejudicada a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 4º, inc. II, do art. 85, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS – VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO – PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS RECOLHIDAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSOS DESPROVIDOS - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
E
ste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, firmou tese de que
"a aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a tra
nsmudação de regime instituída pela LC 187/2000."

2.
É
devida a restituição das quantias recolhidas para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM no período compreendido entre a aposentadoria
da servidora
e a sua exoneração, observado o prazo prescricional imediatamente anterior ao ajuizamento da demanda, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito do primeiro (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM)
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, restando prejudicada a remessa, nos termos do voto do Relator.